Tribunal: TJBA
Processo: 8017130-85.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8017130-85.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JUNIA REINKE SODRE FERREIRA Advogado(s): NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. POLICIAL CIVIL. DIREITO À PERCEPÇÃO DE PROVENTOS INTEGRAIS. EXCEÇÃO DO ART. 40, § 4.º, II, DA CF. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PRESENTES NO ART. 1.º, II, 'b', DA LEI COMPLEMENTAR N.º 51/85. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. PRECEDENTES DO TJ/BA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O ato de aposentação, objeto da ação, enquadra-se no conceito de atos complexos, ou seja, aqueles que resultam da manifestação de dois ou mais órgãos administrativos, sejam eles singulares ou colegiados, cujas vontades homogêneas se fundem na formação de um ato único, considerando ato complexo. 2. A Lei Complementar n.º 51/85, que foi recepcionada pelo Constituição Federal de 1988, dispõe sobre os requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria do servidor policial, aludidos no art. 40, § 4.º, da CF, assim dispondo sobre a aposentadoria voluntária com proventos integrais. O mencionado dispositivo legal prevê, em outros termos, que o servidor público policial pode se aposentar voluntariamente com proventos integrais, sem que lhe seja exigida idade mínima, após 25 anos de contribuição e desde que possua 15 anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial. Assim, serão integrais os proventos devidos aos servidores policiais, desde que cumprido o requisito temporal previsto na norma. 3. A Impetrante é investigadora da Polícia Civil do Estado da Bahia, sujeitando-se, portanto, à referida lei complementar, que, como dito, prevê regramento específico com proventos integrais do servidor público policial, evidenciado a presença de direito líquido e certo à aposentadoria especial pleiteada na exordial de forma preventiva. 4. Precedentes do TJ/BA. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA n.º 0007116-52.2017.8.05.0000 em que figura como Impetrante Júnia Reinke Sodré Ferreira e, como Impetrado, o Secretário de Administração do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, 14 de maio de 2020. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça